Tribunal: STF
Processo: RE 78697
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
1. ACÓRDÃO QUE DECIDE PELA INCIDENCIA DO ICM EM OPERAÇÕES REALIZADAS
POR COOPERATIVA (COM SEUS ASSOCIADOS) DEPOIS DA VIGENCIA DO DL. N.
406-68 NÃO CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O ASSUNTO, SENAO
QUE SE HARMONIZA COM ELA. 2. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DA CORTE
EDITADOS EM 10.04.75: RE N. 78.427 E RE N. 74.439. 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR CAUSA DO VALOR DA CAUSA, QUE E
MENOR DO QUE O FIXADO NO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
ENTRETANTO, CONHECIDO FOSSE O RECURSO, NÃO MERECERIA PROVIMENTO, POR
SE HARMONIZAR, O ACÓRDÃO RECORRIDO, COM A ORIENTAÇÃO DA CORTE SOBRE
O TEMA.